Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    CRISTINA MOURA DUARTE, já qualificada nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requerer AUTORIZAÇÃO para deslocamento à cidade de Esmeraldas/MG, entre os dias 23 e 24/9/2023, para comparecer “a celebração do casamento de membros de sua família” (petição STF nº 102.204/2023).



    No corpo da petição foi colacionadas uma imagem do convite de casamento e capturas de tela do aplicativo Googlemaps contendo a rota da viagem de Belo Horizonte/MG a Esmeraldas/MG.



    O pedido não foi instruído com outros documentos.



    É o relatório. DECIDO.



    A requerente formulou pedido genérico sem indicar sequer o grau de parentesco entre ela e os nubentes, razão pela qual INDEFIRO o pedido.



    Intime-se a requerente, inclusive por meios eletrônicos.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente